Tribunal: TJES
Processo: 5032421-48.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032421-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELE FERNANDES BELO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032421-48.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GISELE FERNANDES BELO

RECORRIDO
: TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SEGURO DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE GRATUIDADE NÃO COMPROVADA. TESE DE AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por GISELE FERNANDES BELO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., onde a parte autora alega, em síntese, ter adquirido dois aparelhos de celular na loja da requerida, sendo um pago à vista e outro parcelado no cartão de crédito. Afirma que no momento da compra fora ofertado um seguro de celular de graça, contudo após a aquisição dos aparelhos a empresa requerida passou a cobrar R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais) pelo seguro. Foi informada, no momento de aquisição dos aparelhos, que um dos celulares custava R$1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais), sendo que na nota fiscal consta o valor de R$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais), ou seja, já estaria incluído o valor do seguro. Argui ter entrado em contato com a parte requerida, mas sem sucesso. Por todo exposto, requer a restituição do valor de R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais) referente ao seguro cobrado indevidamente e condenação do requerido em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve cobrança indevida do seguro e falha no dever de informação por parte da empresa requerida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Conforme relatado, a recorrente afirma ter adquirido um aparelho celular junto à requerida, ocasião em que lhe foi ofertado, de forma gratuita, um seguro de proteção de bens. No entanto, verifica-se no “Bilhete de Seguros de Aparelhos Eletrônicos”, documento de ID 10657426, a cobrança de prêmio bruto no valor de R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais). Dessa forma, as alegações da parte autora não se sustentam, não sendo verossímil a tese de gratuidade do serviço quando a própria demandante apresenta documento que comprova a cobrança.

6. Ademais, não ficou demonstrada a hipótese de falha no dever de informação por parte da ré, haja vista que, repita-se, a recorrente estava de posse do instrumento que evidencia as condições do seguro contratado, incluindo a cobrança do respectivo prêmio.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado a causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita reconhecida em prol da parte recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)